Tribunal: TJDFT
Processo: 0729577-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729577-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLENE PINHEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por P.A.R., representado por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo ora agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência que objetivava compelir a ré a manter o plano de saúde do autor, nas mesmas condições de que atualmente goza. Na petição do agravo (ID 49254057), não há qualquer observação quanto ao pressuposto de admissibilidade relacionado à tempestividade do recurso. Contudo, compulsando os autos na origem, verifica-se que consta na barra de expedientes que o prazo final para manifestação quanto à decisão que indeferiu a tutela de urgência, seria dia 20/07, quinta-feira, visto que a parte autora registrou ciência do decisum no sistema, em 29/06/2023 - quinta. Destaco, ainda, que mesmo se fosse o caso de considerar a publicação da decisão no DJe, realizada em 30/06/2021, nos termos da certidão de ID 163634505 - 1a instância, o prazo fatal para a interposição do recurso seria dia 21/06 - sexta feira. De certo que, a princípio, deve prevalecer a ciência da parte, realizada antes da publicação, a não ser que se comprove eventual equívoco ou erro ocorrido no sistema. De toda sorte, em observância ao art. 10 do CPC, necessária a intimação da parte recorrente para prestar os indispensáveis esclarecimentos, já que o recurso foi interposto somente em 24/07, segunda-feira. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove adequadamente, a tempestividade do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator